Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718060-42.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MÁRIO LOPES CANÇADO RECORRIDA: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, não há razão para não se permitir a penhora de conta poupança, a qual, a priori, não se destina a prover a subsistência do devedor. 3. Ausente comprovação de valores bloqueados que recaíram sobre verba salarial depositada em conta corrente, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, incisos IV, do CPC/15. 4. No mesmo sentido, ausente comprovação de que os valores bloqueados, por meio do sistema Sisbajud, recaíram sobre importâncias depositadas em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, bem assim o de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. Diante da ausência de prova, mantém-se a constrição. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 854, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, pois deveria ter declarado a nulidade da decisão que tornou indisponíveis os ativos financeiros penhorados, sem a devida intimação dos executados, em clara afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, impedindo-os de apresentarem a respectiva impugnação; c) artigos 833, incisos IV e X, e 1.013, §3o, ambos do CPC, afirmando que, pela teoria da causa madura, deve ser enfrentada a tese de impenhorabilidade de salário e poupança; d) artigo 836 do CPC, vindicando o desbloqueio de valor ínfimo. No tocante ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado pois, segundo decisão exarada no ID 36511586 – Pág. 3, enquanto não houver decisão no AGI 0703263-61.2022.8.07.0000 não haverá recolhimento do preparo nestes autos. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Igualmente não deve transitar o recurso especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 9o, 833, incisos IV e X, 854, §§ 2o e 3o, e 1.013, §3o, todos do CPC, pois a turma julgadora assentou no ID 48097230 – Págs. 4 e 7 que: a) “o devedor foi devidamente intimado do bloqueio feito via Sisbajud e teve a oportunidade de apresentar petição alegando a impenhorabilidade da quantia bloqueada, nos termos do art. 854, § 3°, inciso I, do CPC (ID 126302188, na origem), razão pela qual não vislumbro que tenha havido cerceamento da sua defesa”; b) “os extratos bancários atualizados juntados pelo executado Jonhes Elias Pinto Santos não provam o valor bloqueado em suas contas bancárias, conforme extratos de ID 36202367 ao 36202368 - Pág. 3”; c) “nos extratos da conta do BRB (agência 022, conta corrente 022.010.321-6), verifica-se o recebimento de salário (ID 36202368). Contudo, por não haver qualquer bloqueio judicial na referida conta, não é possível confirmar a existência de valores bloqueados que incidiram em verba de natureza salarial”; d) “o comprovante juntado não traz nenhuma referência sobre a natureza da conta, daí não se podendo inferir que se trata de conta poupança a atrair a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC e que “o valor que aparece bloqueado no extrato do executado (R$ 1.641,88) não coincide com o que recibo do Sisbajud apresenta. Logo, não é possível confirmar que o bloqueio impugnado decorre de ordem deste juízo (ID 126737986 dos autos originários)”; e) “os extratos juntados no presente recurso não comprovam sequer a titularidade e a natureza da referida conta, muito menos o bloqueio efetuado (ID 36202367”; f) “forçoso reconhecer que o primeiro agravante não conseguiu comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados”; g) em relação ao agravante Jardel Mario Lopes Cançado, “verifica-se nos extratos bancários apresentados, referentes aos meses de abril a junho (ID 36202369), que o agravante efetuou saque e realizou diversas movimentações sob a rubrica “DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C DOC”; h) “a movimentação bancária relatada não se mostra compatível com a de uma conta investimento, que é utilizada apenas para reserva financeira, mas, sim, como de conta corrente”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Saliente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada contrariedade ao artigo 836 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Acrescente-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração e no apelo especial, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Tanto é verdade que o colegiado, ao julgar os embargos declaratórios, afirmou no ID 48097230 – Pág. 7 que “tal pedido não foi deduzido pelos embargantes na instância originária, não tendo sido analisado pelo d. magistrado a quo e não fazendo parte da decisão agravada, razão pela qual o conhecimento do pedido apenas nesta instância recursal afigura-se vedado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015